Tribunal: TJBA
Processo: 0501184-42.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501184-42.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDELZUITA ANDRADE SILVA GUNDIM e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA

APELADO: HELOÍSA NUNES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO VIEIRA DE ALENCAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação possessória que versa sobre a posse do lote 12, quadra A, da Vila Cabral, bairro da Conquista, anteriormente pertencente a Nelson dos Anjos Cabral. Os autores alegam esbulho praticado pelos réus e requerem a reintegração na posse do imóvel. Sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral e do depoimento pessoal do réu; (ii) estabelecer se a posse dos autores sobre o imóvel foi devidamente comprovada para fins de reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferimento da produção de prova oral foi proferida na decisão de saneamento datada de 21.05.2024, quase um ano antes da prolação da sentença, estando os autores cientes da delimitação da instrução probatória, sem que tenham interposto impugnação adequada ou demonstrado a imprescindibilidade das provas requeridas.

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, como destinatário final da prova, indefere fundamentadamente a produção de diligências que reputa inúteis ou protelatórias, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento de provas somente enseja nulidade se demonstrada sua efetiva utilidade para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

A documentação apresentada pelos autores — recibos de pagamento em nome de Nelson dos Anjos Cabral — não comprova, por si só, a aquisição ou a posse legítima do imóvel, tampouco indica o objetivo dos pagamentos realizados, não havendo elementos suficientes para desconstituir a posse dos réus.

A alegação de esbulho carece de demonstração mínima de posse legítima anterior e da turbação ou perda injusta dessa posse, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando fundamentado no livre convencimento motivado do magistrado e ausente demonstração de sua imprescindibilidade para o julgamento da causa.

A posse alegada deve ser comprovada por elementos objetivos que evidenciem o exercício legítimo da posse e a ocorrência de esbulho, ônus que incumbe ao autor da ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, I, 485, VI, 489, § 1º, 1.022, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.843.850/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.728.131/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.06.2025; STJ, AREsp 2.956.986/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501184-42.2016.8.05.0103
, em que figuram como apelantes

EDELZUITA ANDRADE SILVA GUNDIM

e
RAIMUNDO GUNDIM DOS SANTOS e
apelados
HELOÍSA NUNES SANTOS e WILSON PINTI DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .